Tribunal: TJPA
Processo: 0004494-38.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-11-22

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÃTIMA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. EXCLUSÃO DA INDENIZAÃÃO FIXADA Ã TÃTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO PARA REPARAÃÃO MÃNIMA DE DANOS MORAIS Ã VÃTIMA FEITA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÃRIO PÃBLICO CONFORME MÃDIA ACOSTADA AOS AUTOS, INDEPENDENTE DE INSTRUÃÃO PROBATÃRIA.1 - InviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o se a materialidade e a autoria do crime de lesÃ£o corporal, praticado em contexto de violÃªncia domÃ©stica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatÃ3rio dos autos. 2 - Nos crimes praticados no Ã¢mbito familiar e domÃ©stico, a palavra da vÃtima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmÃ ́nica nas oportunidades em que Ã© ouvida e suas declaraÃ§Ãμes sÃ£o corroboradas pelo laudo pericial. Precedentes.3 - NÃ£o cabe a exclusÃ£o da indenizaÃ§Ã£o fixada na sentenÃ§a, isto porque, ao lado de haver sido fixada em patamar justo quando considerada as circunstÃ¢ncias do caso concreto, o representante do MinistÃ©rio PÃºblico pugnou expressamente nos termos do art. 387, inciso IV, do CÃ3digo de Processo Penal, tanto na denÃºncia, quanto em sede de alegaÃ§Ãμes finais, reparaÃ§Ã£o mÃnima de danos morais Ã vÃtima, conforme mÃdia acostada aos autos, independente de instruÃ§Ã£o probatÃ3ria. 4 -. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004494-38.2019.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR - MULHER DE BELÉM)
APELANTE: CLEISON SÉRGIO SILVA DOS SANTOS
(Def. Púb. Larissa de Almeida Beltrão Rosas
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.

PEDIDO EXPRESSO PARA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS MORAIS À VÍTIMA FEITA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME MÍDIA ACOSTADA AOS AUTOS, INDEPENDENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1 - Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatório dos autos.
2 - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações são corroboradas pelo laudo pericial. Precedentes.
3 - Não cabe a exclusão da indenização fixada na sentença, isto porque, ao lado de haver sido fixada em patamar justo quando considerada as circunstâncias do caso concreto, o representante do Ministério Público pugnou expressamente nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tanto na denúncia, quanto em sede de alegações finais, reparação mínima de danos morais à vítima, conforme mídia acostada aos autos, independente de instrução probatória.
4 -.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual na 33ª Sessão ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias oito e dezesseis de novembro de 2021

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CLEISON SÉRGIO SILVA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica/Familiar da Capital, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro (Lesão Corporal Qualificada), iniciando seu cumprimento no regime aberto.

Pontua a denúncia, que no dia 13/05/2018, por volta das 19h00m, em via pública, Pass. Ceará, entre Pass. Fé em Deus e Monte Sinai, Guamá, nesta Cidade, a Sra. Dilene da Silva Venâncio, foi agredida fisicamente por seu companheiro, o acusado.

Consta, que no dia do fato, a ofendida se encontrava na residência de uma amiga, momento em que recebeu um recado do acusado, que dizia que queria conversar com ela.

A vítima foi até o acusado, e ao se aproximar, ele a acusou de ter um relacionamento com o primo do marido de sua amiga, em seguida começou a ofendê-la, a chamando de ¿vagabunda, fodida, leprosa¿.

Quando a vítima estava se retirando de perto do acusado, ele desferiu um cadeado na perna direita dela, causando lesões comprovadas em laudo pericial.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o nacional, como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9° do Código Penal, requerendo ainda a fixação do valor mínimo à título de indenização, conforme art. 387, inciso IV, do C.P.P.

A denúncia foi recebida em 10/06/2019 (fls. 06/06v).

Após regular instrução,
foi prolatada sentença no dia 13/12/2019,
condenando o réu na pena antes delineada (fls. 17/18v).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, em suas razões (fls. 22/25), pleiteia a reforma da sentença, para o fim de absolver o recorrente, por insuficiência de provas, bem como a improcedência do pedido de danos morais.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 27/30).

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 22/10/2020.

É o relatório, sem revisão.
V O T O

Os pressupostos recursais de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O recorrente foi condenado pelo crime capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção, cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.
1 - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS:

A defesa pleiteia a absolvição do acusado Edilson Marques dos Santos, alegando insuficiência de provas para condenação com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto ao pleito acima, pontuo que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

Insta consignar que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado às fls. 05/05v, onde foi atestado por um médico legista, que de fato houve ofensa à integridade corporal da vítima, ¿
com a presença de equimose violácea de formato alongado, medindo 4 cm em face posterior do terço proximal do braço direito. Equimose avermelhada de formato circular, medindo 3 cm de diâmetro localizado na face lateral do terço proximal da coxa esquerda. Equimose de cor azulada, com formato assimétrico, medindo 14 cm, localizada na face medial e posterior do terço distal da coxa direita
¿.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela ofendida Dilene da
Silva Venâncio, que em juízo fls. 14/16-mídia, afirmou:
¿(...) Que, os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; Disse que estava em um barzinho bebendo e o acusado estava mais a frente em outro bar; Que estava sentada com seus amigos lá e de repente ele veio por trás e a agrediu com um soco no rosto; Disse que no domingo à noite foi agredida com um soco; na segunda-feira de manhã foi ofendida com palavras; Que do soco parecido com um tapa ficou com o local doido; Que sobre as lesões constantes do laudo, ela confirma que ralou na parede na hora da confusão; Que o acusado lhe jogou um cadeado na coxa e ficou roxo; Confirma que levou soco no ombro e as lesões são dos arranhões na parede; Confirma que na hora dos fatos estava só com o acusado (...)¿.

A testemunha Marizilda Silva do Rosário, ouvida em juízo como informante por ser genitora da vítima, declarou:
¿Que não sabe se o fato é verdadeiro, pois não estava presente no dia do fato; Que não sabe o que houve e não viu a vítima machucada...¿

Por sua vez, em juízo, o recorrente reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Dessa forma, em que pese o argumento defensivo de que a condenação funda-se em conjunto probatório extremamente frágil e duvidoso, entendo bem delineado nos autos a prática do dolo criminoso, não merecendo acolhida a abstrata alegação defensiva pertinente à insuficiência de provas aptas a alicerçar o juízo condenatório, revelando-se correta a condenação do réu à pena pela prática do crime de lesão corporal cometido contra sua ex companheira, na forma do art. 129. § 9º, do Código Penal.

Nesse cenário, deve se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, ainda mais quando corroboradas com a prova pericial que positivou lesões corporais.

Nesse sentido, cito jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
(2020.01344375-96, 212.895, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020)
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO PERICIAL. PENA. CONDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE. MOTIVOS DO CRIME. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares. Na hipótese, não obstante não tenha sido colhido depoimento de testemunha ocular do crime, as declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera judicial, como em juízo, revelam-se absolutamente concatenadas e seguras acerca da narrativa do fato criminoso, não havendo nos autos nada que comprometa a credulidade de tais acusações, como a intenção de falsear a verdade, imputando ação falaciosa a suposto inocente. Além disso, a versão da vítima não encontra-se isolada nos autos,
(6072863, 6072863, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 16/08/2021, Publicado em 24/08/2021)
Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante, quando existem nos autos provas robustas e suficientes que, de forma coerente, apontam o apelante como o autor do delito.
2 - DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Mais uma vez anoto, que que não comporta provimento o pedido de exclusão da indenização fixada, sob o argumento de que o
quantum
foi arbitrado sem que fosse precedida do contraditório e da ampla defesa acerca da capacidade econômica do acusado, sobretudo por se tratar de pessoa presumidamente hipossuficiente, inclusive assistido por defensor público.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o Juízo Monocrático ao prolatar o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) à título de danos morais, delimitou o valor em patamar justo considerando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo, que ficou demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, fatos esses descritos na sentença condenatória.
É assente na doutrina que o pedido para fixação de indenização civil, seja feito durante a instrução criminal e seja formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado - 11. ed rev.,atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 742)
Logo, constato ter havido, na denúncia ofertada, bem como a quando da instrução processual, em alegações finais pedido do
Parquet,
pela fixação de valor mínimo para indenização do dano moral, tendo o Juízo Monocrático concedido a pretensão ministerial em favor da vítima, fixando o valor pecuniário supramencionado, sendo dispensável a especificação da quantia e instrução probatória.
Nesse sentido colaciono julgado do S.T.J.:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.
1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso.
2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória. (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA),16 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator